Tribunal: STF
Processo: HC 200421
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Excesso de prazo no julgamento do HC 621.801/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonas Jesus Belmonte em favor de Sedimar Joao dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar nos autos do HC 621.801/RS.
    No presente writ, a Defesa alega , em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do mérito do HC 621.801/RS, distribuído em 21.10.2020. Aduz que ‘passados 5 meses da última decisão, os direitos fundamentais do paciente continuam sendo vilipendiados, tanto é que o processo ainda não foi julgado pelo STJ’. Requer, em medida liminar, a concessão da liberdade do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ‘condicionando o início do cumprimento de eventual reprimenda somente depois do trânsito em julgado da sentença condenatória’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 621.801/RS foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 21.10.2020. O pedido de liminar foi indeferido em 22.10.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 27.11.2020. 
    Ora, distribuído o aludido recurso ordinário em habeas corpus há aproximadamente 6 (seis) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 621.801/RS, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora